Tribunal: TJDFT
Processo: 0714164-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714164-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULICIO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EULICIO VIEIRA DA SILVA contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação do DF para excluir do cálculo do valor devido o período posterior a 27/04/1997 (ID 189545006 da origem). Em suas razões recursais (ID 57716023), o exequente alega que a sentença da Ação Ordinária no 32159/97, confirmada pelas decisões posteriores proferidas do Tribunal ad quem, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente fosse restabelecido o benefício. Ressalta que o restabelecimento do benefício somente ocorreu em maio de 2002, conforme previsto pela Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002 Argumenta que é devido o pagamento de janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento do benefício e que não poderia ser adotada a data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 para o termo final do valor conquistado pela Ação Ordinária no 32159/97. Aponta que “a ação coletiva que originou o título executivo em discussão não se limitou aos efeitos patrimoniais pretéritos do Mandado de Segurança n. 7253/97, o qual visava garantir apenas o restabelecimento do benefício-alimentação que fora ilegalmente suprimido por ato do Governador do Distrito Federal. Em verdade, o pedido formulado foi mais amplo e objetivou garantir aos substituídos processualmente a restitutio in integrum, isto é, a reparação integral dos danos materiais sofridos, o que, por óbvio, só pode ser alcançado mediante o reconhecimento de que o período excutido se refere a janeiro/1996 a abril/2002, tal-qualmente decidido no título executivo coletivo firmado na ação ordinária n. 32.159/97”. Aduz que o a manutenção da decisão agravada vai promover o enriquecimento sem causa do DF e a violação da coisa julgada. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a inclusão do período integral no cálculo do valor devido (janeiro/1996 a abril/2002). No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 57716026). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser deferida a imediata inclusão do período pleiteado pelo agravante no cálculo do valor devido, sob pena de esgotamento do mérito recursal. Todavia, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada determinou o prosseguimento do feito após a expedição de RPV dos valores incontroversos. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora